Tribunal: TJSP
Processo: 2250092-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ROUBO TENTADO. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Prisão decretada e mantida por decisão suficientemente fundamentada. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao

Ementa:

ROUBO TENTADO. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Prisão decretada e mantida por decisão suficientemente fundamentada. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.